Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO.
1. A citação constitui pressuposto de constituição da relação processual, cabendo ao autor fornecer os elementos necessários para sua efetivação, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. É necessário que sejam esgotados os meios possíveis para a localização da citanda, seja no endereço apontado na inicial, seja em outros obtidos juntos aos órgãos públicos conveniados a este Tribunal.
3. Recurso parcialmente provido.